Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704868-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: KENIA PAULINEIA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0731922-53.2017.8.07.0001, movido em desfavor de KENIA PAULINEIA DA SILVA OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e INFOJUD (ID 113529944, origem). Em suas razões (ID 32773237), o agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento de R$ 135.459,18 decorrentes do contrato de locação celebrado entre as partes. Aduz que, diante as tentativas frustradas de localização de bens da devedora e, tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, como a possibilidade de reiteradas pesquisas automáticas por um determinado tempo, requereu novamente a pesquisa por ativos financeiros, a qual restou indeferida. Assevera a possibilidade de inserção de sigilo quanto às informações contidas nas declarações prestadas à Receita Federal, podendo ser visualizadas apenas pelos advogados constituídos pelas partes. Sustenta não ser necessária a demonstração de esgotamento de todos os outros meios de localização de patrimônio, sendo as medidas pretendidas imprescindíveis para buscar bens passíveis de constrição e assegurar a efetividade, celeridade e economia processual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela, a fim de que seja liminarmente deferido o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 32773239). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e INFOJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já a utilização do sistema INFOJUD costuma ser vinculada, pela jurisprudência, ao insucesso de outras ferramentas de busca do patrimônio do devedor, ainda que não se exija o exaurimento das diligências voltadas a tanto, pois tal pesquisa é capaz de mitigar o direito constitucional ao sigilo fiscal – o que só é permitido em ultima ratio. Em arremate, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Isso porque, ao indeferir os pedidos, determinou o Juízo de origem a suspensão do feito por ausência de bens. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator